Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-56.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-56.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA BERNARDO DA SILVA - CPF: 630.168.421-49 (EMBARGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
. MATÉRIA
NÃO ABORDADA NAS CONTRARRAZÕES
DA APELAÇÃO
. INOVAÇÃO RECURSAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S/A em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Rosa Bernardo da Silva, reformando a sentença para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 010015280621, determinar a devolução de valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à possibilidade de compensação de valores depositados na conta bancária da embargada.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a pretensão de compensação de valores não foi suscitada nas contrarrazões da apelação cível, configurando inovação recursal vedada no âmbito dos embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo
restritos à correção de omissão, obscuridade
, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, hipóteses não verificadas no caso concreto.

5. A invocação da matéria em sede de embargos declaratórios constitui inovação recursal e é inadmissível, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
É vedado aos embargos de declaração
a
introdução de matérias não suscitadas a tempo e modo oportunos, configurando inovação recursal.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; TJMT, N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de embargos de declaração
interpostos

pelo

BANCO C6 CONSIGNADO
S/A
contra acórdão desta
5ª
Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu
prov
imento ao
recurso de apelação interposto
pel
a
ora agravad
a

ROSA BERNARDO DA SILVA
,
reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n. 010015280621, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 253310655).

Em suas razões
(ID.
254292150
)
, o
Banco
Embargante
sustenta
que o acórdão embargado teria se omitido ao não analisar a possibilidade de compensação dos valores eventualmente depositados na conta bancária da embargada, alegando que o não reconhecimento dessa compensação configuraria enriquecimento sem causa.

O Embargado
apresentou contrarrazões no ID.
254862179
, defendendo
a inadequação da via eleita para
rejulgamento
da causa e ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO C6 CONSIGNADO
S/A

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração
,
com efeitos infringentes
, suscitando
omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação dos valores depositados em favor da embargada
.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois
tal pretensão sequer foi formulada nas contrarrazões do recurso de apelação, de modo que
inexiste qualquer omissão
ou erro de premissa
a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rosa Bernardo da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenação do Banco C6 Consignado S/A à devolução dos valores descontados, com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude contratual, com base na documentação anexada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da impugnação da assinatura constante no contrato, caberia ao banco recorrido comprovar a autenticidade da contratação alegada. A controvérsia envolve a observância do ônus probatório em relação à autenticidade do contrato e os efeitos da ausência de prova pericial para a validação da assinatura questionada.

III. Razões de decidir

3. Compete ao fornecedor, conforme os
arts
.
373, inc.
II, do CPC/2015 e 14, §3º, do CDC, comprovar a validade e a origem da relação jurídica impugnada pelo consumidor, especialmente quando há impugnação específica quanto à autenticidade do contrato.

4. No caso, o banco recorrido não produziu prova pericial para autenticar a assinatura questionada pela autora, limitando-se a alegar o benefício do valor creditado em conta da recorrente. O entendimento do STJ no Tema n. 1.061 ratifica a obrigação da instituição financeira de comprovar a autenticidade da assinatura em tais circunstâncias, o que não ocorreu nos autos.

5. A ausência de comprovação da autenticidade configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, porquanto a cobrança sobre verba de caráter alimentar impôs à autora aflição e comprometimento de sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para: a) declarar a inexistência do débito decorrente do contrato n. 010015280621; b) condenar o Banco C6 Consignado S/A ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da contratação; c) determinar a devolução simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e d) inverter o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento: "Cabe ao fornecedor comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sendo devida a indenização por danos morais e a devolução dos valores cobrados indevidamente em caso de não comprovação.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II;
CDC, art.
14, §3º, I e II; STJ, Tema n. 1.061.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

(
TJMT.
N.U 1002213-56.2022.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2024,
DJ
e
18/11/2024
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado.

Nessa esteira, verifico que
a tese apresentada pel
o

Banco e
mbargante de que não foi deter
minada a compensação de valores, em verdade
,
não foi apresentada nas
contrar
razões do recurso de apelação cível
, mas apenas agora via embargos de declaração, em flagrante inovação recursal.

Com efeito,
o
embargante traz ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo oportunos, razão pela qual
não deve ser
acolhido
o presente
recurso.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA – FALSIFICAÇÃO
CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
COMPENSAÇÃO
DE VALORES –
INOVAÇÃO RECURSAL
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

É vedado à parte embargante alegar a existência de vício no acórdão, fundado em inovação recursal
.
”
(
TJMT.
N.U 1000940-92.2020.8.11.0024,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
18/03/2024
) (
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PLEITO DE
COMPENSAÇÃO
DE VALORES

–
INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
–
INOVAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.
”
(
TJMT.
N.U 1001133-53.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
18/10/2023,
DJe
24/10/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão
,
erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declara
ção, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de condenar,
por ora,
à
sanção
prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC, adv
ertindo
o
E
mbargante que a reiteração da tese aqui
rechaçada
ensejará a
aplicação da
penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024